Tribunal: TJES
Processo: 1005966-27.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1005966-27.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRKB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CORRETAGEM. VENDA NÃO CONCRETIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BRKB Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A. (antigo Banco Brascan S.A.) contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos em ação ordinária proposta contra o Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES). O apelante sustenta a nulidade da sentença por omissão e contradição, além de alegar que o contrato firmado trata-se de prestação de serviços, e não de corretagem, sendo a remuneração devida pela prestação dos serviços independentemente da venda das ações. Alternativamente, requer o pagamento pelos serviços prestados, mesmo que o contrato seja considerado de corretagem, e a fixação do valor em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão ou contradição, conforme alegado pelo apelante; (ii) estabelecer se o contrato firmado entre as partes é de corretagem ou de prestação de serviços e se a remuneração é devida independentemente do sucesso da venda das ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da sentença não se verifica, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme entendimento consolidado do STJ. A decisão abordou as razões pelas quais se considera o contrato como de corretagem.

4. O contrato firmado entre as partes é de corretagem, conforme o art. 722 do Código Civil, que define a corretagem como a aproximação de partes interessadas na realização de um negócio, assumindo o corretor o risco do insucesso. O serviço prestado pelo apelante visava à promoção da venda de ações da ESCELSA pertencentes ao Estado do Espírito Santo, mas, sem a efetivação do negócio, não há obrigação de remuneração.

5. A venda das ações não se concretizou em razão da ausência de compradores no leilão, não configurando arrependimento das partes ou rescisão do contrato que ensejasse a remuneração do corretor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de corretagem depende do sucesso do negócio para que o corretor tenha direito à remuneração.

2. A nulidade da sentença não se configura quando o julgador já encontrou fundamento suficiente para a decisão, ainda que não tenha se manifestado sobre todas as questões suscitadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CC/2002, arts. 112, 722 e 725.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/3/2023, DJe 30/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 1005966-27.1998.8.08.0024

APELANTE
:
BRKB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

APELADO
S
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por BRKB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A. (antigo BANCO BRASCAN S.A.) em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da ação ordinária proposta em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 514/533 sustenta a apelante, inicialmente, a nulidade da sentença, por violação ao art. 489, do CPC, sendo omissa e contraditória.

Caso superada tal alegação, aponta que o contrato entabulado com o requerido é de prestação de serviços, e não de corretagem, sendo que a remuneração nele ajustada não está condicionada a venda das ações, pois o pagamento é devido com a implementação dos serviços realizados.

E mais: os serviços contratados foram efetivamente prestados, com o leilão para venda das ações realizado em 24/05/1994, sendo que a ausência de comprador não justifica a falta de pagamento.

Ressalta que o Estado do Espírito Santo, em 24/08/1994, revogou o §2º da Lei 4.858/1994, que autorizava a coordenação da venda das ações pelo banco estatal, assumindo a obrigação de ressarcir o apelado pelos custos despendidos, conforme disposto na Lei 4.966/94.

Aduz que o perito constatou a prestação do serviço e que o contrato não previa como condição a venda das ações, corroborando tratar-se de prestação de serviços.

Argumenta, ainda, que, caso se entenda tratar-se de contrato de corretagem, compete à insitiuição financeira demandada arcar com os serviços prestados, prescindindo de provas prontas a comprovar o
quantum
devido, que já se encontra descrito na inicial, ou fixá-lo em liquidação de sentença.

Contrarrazões às fls. 536/538 e 539/544v. pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de ação ordinária na qual o autor pretende o reconhecimento, como prestação de serviços, do contrato firmado entre as partes para promoção da venda das ações da ESCELSA pertencentes ao Estado, na Bolsa de Valores, com o consequente pagamento dos valores ditos devidos.

Relata, assim, que o Estado do Espírito Santo, por meio da Lei 4.895/94, autorizou o banco Banestes a promover a venda de 950.000 ações nominativas da companhia elétrica, sendo que em 04/05/1994 foram contratados da recorrente os seguintes atos: (a) Elaborar análises econômico-financeiras da ESCELSA, com o fim de permitir a definição do preço mínimo para venda das ações, mantendo os necessários contatos com a mesma ou, se for o caso, com a ELETROBRÁS, bem como todos os demais órgãos e entidades que detenham informações pertinentes ao processo de alienação; (b) Estruturar o leilão; (c) Apresentar e acompanhar, junto à CVM, o pedido de autorização para a venda das ações, em cumprimento ao exigido pelo item V da Deliberação da CVM nº 66; (d) Elaborar e publicar, na Gazeta Mercantil, o edital referente ao Leilão, nos moldes previstos no item III da mesma Deliberação CVM nº 66; (e) Representar o VENDEDOR ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na realização do leilão, no recinto da BVRJ, adotando providências necessárias para tanto; (f) Realizar outros serviços correlatos ou afins.

Todavia, a venda das aludidas ações não se consumou por ausência de compradores, ocorrendo somente em 11/10/1994, por intermédio de outrem.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

Explico.

Primeiramente, não obstante a alegação do apelante de que a sentença é nula por omissão ou contradição, verifica-se, tão somente, a existência de inconformismo daquele, por não ter tido seu pleito atendido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegada omissão em relação às teses suscitadas, considerando a exposição clara acerca dos motivos pelos quais o julgador singular compreendeu tratar-se de contrato de corretagem e não de prestação de serviços.

Ainda, a despeito do recorrente afirmar que o laudo pericial não foi examinado na sentença, pois o perito teria constatado que o termo para pagamento corrobora a afirmação de que se trata de contrato de prestação de serviço, tal não encontra guarida, porquanto o próprio auxiliar da justiça aduz à fl. 365 que:

“quanto a classificação do contrato, se é de prestação de serviços, nominado pelo Código Civil de 2002 (CC, arts. 593 a 609), que define como aquele em que uma pessoa se obriga a prestar um determinado serviço, ou, se é de corretagem, disciplinado pelo Código Civil de 2002 (CC, arts. 722 a 729), como aquele que se tratar do contrato pelo qual uma das partes se obriga a aproximar da outra parte, pessoas que desejam contratar, aconselhando a conclusão do contrato, informando as condições do negócio e procurando conciliar os interesses das pessoas que se aproximam, submete-se à apreciação do Juízo, por envolver o mérito da questio sub judice, extrapolando o âmbito da área de atuação do Perito Judicial, simples Auxiliar da Justiça.”

Verifica-se, portanto, que não há qualquer vício do
decisum
impugnado acerca dos pontos arguidos para caracterização da defendida nulidade.

Prosseguindo, destaco que a sentença não comporta alteração quanto à compreensão de que se trata de contrato de corretagem, pois, partindo da premissa do art. 112 do Código Civil, atendeu-se a intenção consubstanciada no contrato:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

E, de fato, a intenção do pacto foi de aproximar, informar as condições do negócio e fatores que pudessem influir no resultado, todos típicos dos contratos de corretagem, conforme o próprio conceito extraído do art. 722, do Código Civil:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

Trata-se de contrato aleatório, pois condicionado a evento incerto e futuro, de resultado, assumindo o corretor o risco de nada receber e de não ser reembolsado pelas despesas que efetuou, consoante prevê o art. 725 do diploma civilista:

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

Neste caso, relevante destacar que, consoante previsão do parágrafo primeiro da cláusula quarta da avença, o próprio pagamento somente ocorreria
"
no segundo dia útil seguinte ao do
fechamento da operação
",
sendo dita cláusula redigida à luz da
instrução CVM 159 vigente à época, que cuidava das liquidações físicas e financeiras das operações realizadas em Bolsas de Valores.

Desse modo,
estando o adimplemento condicionado à efetiva alienação das ações, resta claro tratar-se de contrato de corretagem, e não simples prestação de serviço.

Corroboro meu entendimento, ainda, com o disposto na cláusula quarta, de seguinte teor:
"pelos serviços contratados, o BANESTES pagará ao BRASCAN, 38,8% (trinta e oito vírgula oito por cento)da
menor taxa prevista na tabela de corretagem
adotada pelos membros das Bolsas de Valores, para operações com valores mobiliários de renda variável, conforme dispõe a Instrução CVM nº 198, de 1º de março de 1993",
tratando o referido texto legal da tabela de corretagens para as
operações venais executadas
na Bolsa
.

No mais, não há que se falar em arrependimento das partes, visto que o leilão foi efetivamente realizado, não tendo logrado êxito tão somente pela ausência de compradores.

Também não há falar em hipótese de rescisão do contrato consubstanciado na Cláusula Quinta, “a”, pois o cancelamento da venda das ações, por meio da Lei 4.966/94, somente se deu após concretizadas todas as etapas do pacto.

Quanto ao pedido alternativo de pagamento pelos serviços efetivamente prestados, cujo valor poderia ser arbitrado em liquidação de sentença, entendo que não mereça prosperar, justamente pelas razões aqui delineadas acerca da natureza da avença celebrada entre as partes.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois já fixados no patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.